Tribunal: TJMT
Processo: 1037807-38.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037807-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALINA MIRANDA DA SILVA - CPF: 849.529.621-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONCEICAO MARIA DE ARAUJO - CPF: 452.224.521-15 (APELADO), ROSALINO HENRIQUE DE ARAÚJO (APELADO), ELINALVA DE ARAUJO - CPF: 544.465.701-53 (APELADO), LIDINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 452.225.331-15 (APELADO), ELIENE CONCEICAO DE ARAUJO CANABRAVA - CPF: 900.887.191-20 (APELADO), ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 344.793.761-00 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 545.964.911-00 (APELADO), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO MARIA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – EMOLUMENTOS DE REGISTRO DO IMÓVEL – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“Benefício que se estende aos emolumentos devidos em razão de registro ou averbação de ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial (art. 98, § 1º, IX, do CPC). Gratuidade, todavia, que não alcança os impostos”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2037762-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021